Tribunal: TJES
Processo: 5002173-66.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002173-66.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIGUERLE DE LEIVAS
RECORRIDO: ILUMIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CARIACICA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DIVERGÊNCIA ENTRE ORÇAMENTO VERBAL E CONTRATO ESCRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA PRÉ-CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO CONSUMIDOR QUE NÃO AFASTA A VULNERABILIDADE TÉCNICA NA ÁREA ODONTOLÓGICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis tempestivo, cabível e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que buscou a clínica para reabilitação oral completa (ambas as arcadas), conforme orçamento verbal de R$ 25.000,00, mas, após o pagamento inicial, constatou que o contrato escrito restringia-se apenas à arcada superior.

Em sede de sentença (ID 18812752), o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, declaro nulo o contrato, bem como, condeno ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou restituição de valores: atualização monetária no índice IPCA (IBGE) a contar da data do evento danoso/desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02 e, a partir da data da citação, atualização monetária e juros na taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do CC/2002.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18812754) almejando que seja reformada a sentença, sustentando a legitimidade do contrato assinado, a ausência de vício de informação, a ilegitimidade ativa quanto a valores pagos por terceiros e o direito à retenção de multa rescisória e custos operacionais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade da clínica odontológica Recorrente, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, ainda que a responsabilidade do cirurgião-dentista, profissional liberal, seja subjetiva (§ 4º do art. 14 do CDC), a clínica responde independentemente da existência de culpa.

O ponto central da controvérsia reside na divergência entre a fase de avaliação (orçamento verbal) e a formalização escrita.

No Direito do Consumidor, a proposta vincula o fornecedor, conforme preceitua o art. 30 do CDC. Se no momento do orçamento ficou estabelecido que o tratamento envolveria ambas as arcadas, essa oferta integra o direito do consumidor

A alteração substancial no contrato escrito, reduzindo o serviço pela metade sem o devido destaque, configura quebra da boa-fé objetiva. O vício de consentimento (erro e dolo) resta caracterizado, pois a vontade do autor foi manifestada sob uma falsa percepção da realidade induzida pela oferta inicial. Conforme o art. 46 do CDC, contratos que dificultam a compreensão de seu sentido e alcance não obrigam o consumidor.

Nesse sentido, colaciono precedente análogo que reforça a nulidade por vício de vontade em serviços odontológicos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autor que compareceu à clínica de odontologia após ser abordado na rua por divulgadores, para realização de avaliação e orçamento. Vício de consentimento quanto à celebração de contrato de financiamento para tratamento odontológico,
pelo qual foi o nome do autor indevidamente negativado . Autor pessoa idosa e vulnerável, de pouco estudo, a quem a lei assegura proteção e facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, que trouxe aos autos elementos probatórios idôneos, somados à inércia probatória da parte ré quanto à efetiva prestação dos serviços. Reconhecimento da nulidade da contratação por vício de consentimento e violação ao dever de informação adequada e clara. Danos morais ocorrentes, não comportando redução o valor indenizatório de R$8.000,00 fixado na sentença a este título . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10090526020248260099 Bragança Paulista, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 09/12/2025, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)

A recorrente insiste que a profissão do autor (advogado) afastaria a hipossuficiência. Tal argumento não prospera.

O conhecimento jurídico não supre a falta de conhecimento técnico em odontologia. A vulnerabilidade técnica é absoluta; o dever de informar sobre a extensão clínica do tratamento é exclusivo do profissional de saúde.

Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa parcial, coaduno com o entendimento do juízo de origem. O autor é o contratante e destinatário final do serviço. O fato de o pagamento ter sido operacionalizado via conta de sua sociedade individual ou de sua esposa não retira dele a titularidade do direito à restituição, sob pena de enriquecimento ilícito da clínica que recebeu os valores e não prestou o serviço.

Declarada a nulidade por vício de consentimento, as partes devem retornar ao estado anterior (
status quo ante
). A restituição deve ser integral (
R$ 10.000,00
), com efeitos
ex tunc
.

Não há que se falar em multa rescisória, pois a rescisão não foi imotivada, mas decorrente de conduta culposa da ré, qual seja, falha na transparência. Custos operacionais e administrativos são riscos do negócio que não podem ser transferidos ao consumidor vitimado pela falha na informação.

Diante disso, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
As clinicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e psicológico. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . (TJ-MG - AC: 10000220309850001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA . DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (TJ-MG - Apelação Cível: 50037191820228130123, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO.
EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO.
REEXAME DE PROVAS . INADMISSIBILIDADE. 1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato . 2.
Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, osprofissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra,comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aostratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos comprevisibilidade.
3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não terobtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos àautora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados" .Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção deculpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova,cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudênciaou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência deculpa exclusiva da autora. 4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmoque se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com odever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondoigualmente a sua responsabilidade. 5 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238746 MS 2010/0046894-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2011)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS . EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE. ERRO PROCEDIMENTAL. DANOS CONFIGURADOS. MESMO FATO GERADOR . POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. 1 .
O contrato para procedimento odontológico, configura relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.
2. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3 . Constatado no laudo pericial que a responsabilidade pela realização da radiografia pós-operatório é do profissional, este deve assumir as consequências da sua negligência caso não tenha realizado o exame ou proporcionado as condições para isso. 4. É possível acumular danos morais e estéticos a partir do mesmo fato gerador, a teor da Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . A fixação dos valores das indenizações a título de danos morais e estéticos, devem observar os parâmetros fixados pela jurisprudência: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 6. Mantem-se o valor arbitrado na sentença, se atendidos os parâmetros fixados pela jurisprudência. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07079767220198070004 1899204, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)